Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710753-34.2022.8.07.0001 APELANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES APELADO: VARANDAS PARK PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI, ERICK JORGE FERNANDES ROSA DECISÃO VIVIANE BECKER AMARAL NUNES interpôs apelação (id. 39796792) da r. sentença (id. 16366096) proferida no cumprimento de sentença proposto contra VARANDAS PARK PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI e ERICK JORGE FERNANDES ROSA, referente a honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na ação de cobrança de valores relativos a direitos autorais movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra os ora apelados-executados (processo no 0723707-83.2020.8.07.0001, id. 39796442, págs. 42/4), que reconheceu a nulidade do título executivo judicial, por ausência de citação válida, julgou extinto o processo e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa no cumprimento de sentença. Preparo (id. 39796793). Contrarrazões (id. 39796799), em que os apelados-executados pugnam pelo desprovimento da apelação. Intimada sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada de ofício (id. 40626077), a apelante-exequente não se manifestou (id. 41379810). A tramitação do presente recurso foi suspensa até o trânsito em julgado do AI no 0727432-15.2022.8.07.0000 (id. 41574012), no qual foi suscitada pelos ora apelados-executados a mesma nulidade da citação na fase de conhecimento. É o breve relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da apelante-exequente na ação de cobrança de valores relativos a direitos autorais movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra os apelados-executados (processo no 0723707-83.2020.8.07.0001, id. 39796442, págs. 42/4). No cumprimento de sentença iniciado naqueles autos, os ora apelados-executados apresentaram impugnação com o mesmo fundamento de ausência de citação na fase de conhecimento, a qual foi rejeitada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ids. 123845316 e 133343340 dos autos do processo no 0723707-83.2020.8.07.0001). Todavia, da r. decisão foi interposto o AI no 0727432-15.2022.8.07.0000, que, sob minha relatoria, foi provido por esta Sexta Turma Cível “[...] para declarar a nulidade das citações no processo de conhecimento e, consequentemente, de todos os atos posteriores, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa pelos agravantes-réus, cujo prazo deverá fluir a partir da intimação, por meio de seu advogado, art. 239, §1o, do CPC” (grifo nosso). A propósito, transcrevo a ementa do referido acórdão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO CORREIO. NULIDADE. I - A citação representa ato de vital importância para a higidez jurídica da relação processual e por isso deve ser aperfeiçoada com redobrada cautela, na medida em que dela depende o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Não comprovada a regularidade na entrega dos AR's, conclui-se que a citação não foi realizada de acordo com a legislação de regência. Anulada a r. sentença. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1628747, 07274321520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, diante do trânsito em julgado em 6/12/22 do referido acórdão (id. 42010860 dos autos do AI no 0727432-15.2022.8.07.0000), o título judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi definitivamente anulado, o que evidencia a perda superveniente do interesse processual. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, incs. I a IV, do CPC, disciplina: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” A presente decisão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC. Assim, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – incidem os honorários sobre esse último. Isso posto, reconheço a ausência de interesse processual da exequente e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 13.308,94 em 29/3/22, id. 39796437, pág. 3), art. 85, § 2o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora